Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-56.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002841-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA SILVA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 028.926.111-21 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRA
TADO.

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATO NÃO APRESENTADO.
CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As partes de um contrato devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
Princípio

pacta sunt servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Desse modo, a

cobrança

sem

embasamento

contratual

enseja

conduta

ilícita
.

2.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição em cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão

de

denegrir

a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
R
ecurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
condenação

em custas
e
honorários
, em razão do provimento parcial do recurso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002841-56.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido
:
ANA CLARA SILVA MACEDO DOS SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANA CLARA SILVA MACEDO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de VIVO
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID 175807246.
Decidiu
-
se
que
não

há

prova
da
solicitação
dos
serviços

cobrados
e

o
s

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$5.000,00 a
título
de
dano
moral,
bem

como
a
repetição
de
indébito
de R$637,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175807248.
Sustentou
que as
cobranças

são

regulares
, visto que a
parte

reclamante
se beneficia de
seus
"Serviços
Digitais
"
desde
11/12/2021,
relativo
s

à

linha

telefônica

(
66
)

99631988.
Alegou
que
não

há

dano
moral, visto que se
trata
de simples
cobrança
,
sem
a
negativação
do
nome
da
parte

reclamante

nos

cadastros
de
inadimplentes
.
Aduziu
que
é
inadmissível
a
condenação

por

repetição
de
indébito
.
Argumentou

também
que o valor
fixado

como

inden ização é excessivo e deve ser reduzido
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175809653.
Aduziu
que
os

serviços

cobrados

não

foram

solicitados
e que as
cobranças

s
ão

ilícitas
,
justificando
a
manutenção
da
sentença

proferida

nos
autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que
aliberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nes
s
e
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as
partes
,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as
partes

devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresentou
o
contrato

celebrado
com a
reclamante
,
de maneira que não é possível verificar
se a
cobrança
dos Serviços
Digitais

possui

efetivo

respaldo

contratual
.

N
os

termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII do CDC,
o

consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante
disso
e
considerando
que
a

empresa

reclamada

possui

plenas

condições
de
comprovar
o
teor

do contrato
pactuado
,
tenho

como

verossím
eis
as
alegações
da
parte

reclamante
.

Além
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor

do contrato firmado
, pois,
na

prática
,
é notório que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecid
a
.

Pela
ausência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem
amparo
contratual
,
em

desrespeito

a

autonomia
da
vontade
.

Portanto
,
considerando
que a
cobrança
é
indevida
,
encontra
-se

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

a
pontados como
ofen
sivos

a
o
direito

de

personalidade

equivale
m
a

frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
,
mas

mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia

à

parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e
de fácil

demonstra
ção,

bastando a juntada de
simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim

a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira-se
:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia

a

dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Dessa
maneira
,
a simples
cobrança

indevida
,
sem

comprovação
da
negativação
do
nome
do
autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
.
(...)
(TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 03/09/0019, Data de
Publicação
: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023